Tribunal: TJDFT
Processo: 0006047-50.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. ARTIGO 435 DO CPC. PROVA NÃO JUNTADA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 Trata-se de ação de oposição na qual a autora pretende a declaração e que é legítima cessionária de imóvel objeto de ação de conhecimento.

2. As razões recursais da apelante são baseadas no surgimento de prova nova. Contudo, apesar de todo o esforço argumentativo, a apelante não juntou aos autos nenhum documento novo, impedindo que essa instância analise provas não apresentadas anteriormente.

3. Negou-se provimento ao recurso.